Tribunal: STF
Processo: ARE 696731
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 687.876-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Presidente, à época o Ministro Ayres Britto, decidiu pela ausência de repercussão geral a questão sobre danos morais por espera excessiva em fila de instituição financeira, por demandar a análise da legislação local pertinente, bem como o reexame do material fático-probatório dos autos (Tema 623).



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.